Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE USUÁRIA DE DROGAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICUAL. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de usuária de drogas da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de cometimento de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
3. É inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração da paciente, pondo em risco a ordem pública.
4. A simples probabilidade de a paciente, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem dehabeas corpusdenegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012336-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE USUÁRI
A
DE DROGAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DEC
ISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICUAL
. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PEL
A
PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de usuári
a
de drogas d
a
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de
cometimento de
crimes
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É i
nviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração d
a
paciente, pondo em risco a ordem pública.

4. A simples probabilidade de
a
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir
que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Alves Campos, em favor de
Geovana Aparecida da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 24 de abril deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003728-98.2024.8.11.0037
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06
).

Sustenta, o impetrante, que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
a
paciente
eis que
foi
fixada com fundamento em argumentos abstratos e ínsitos ao tipo penal
; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
,
razão pela qual a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente ao caso em discussão
.

Afirma
que não há elementos de convicção que demonstrem que a paciente, se for colocada em liberdade, possa colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica e
,
por isso
,
acredita que inexistem motivos para que seja mantida a sua prisão cautelar.

Assevera que a prisão da paciente é antecipação de pena, situação que viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocênci
a
que, na espécie,
deve prevalecer
visto que
“não foi encontrado NADA em posse da paciente que pudesse denotar a finalidade mercantil do entorpecente”
.

Ressalta
que
“foi apreendida a quantidade ÍNFIMA DE ENTORPECENTE, OU SEJA, SOMENTE 03 (TRÊS) PORÇÕES PEQUENAS DE COCAÍNA”
;

afirmando
, outrossim, que a paciente é mera usuária e não traficante.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
213674674
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
214732172
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
216517185
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o impetrante sustenta que
a
paciente não é traficante, mas
apenas
usuári
a
de drogas, sob o viés de que o entorpecente apreendido seria destinado ao seu consumo pessoal. No entanto, como se sabe, essa tese, não comporta discussão no estreito limite deste habeas corpus, eis que, em
decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório de todo incompatível com a via eleita.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
a
paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos.

De outro prisma, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão
da
renitência
de Giovana Aparecida
na prática delitiva
, tal como
pode ser visto a seguir:

[...]
Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Geovana Aparecida da Silva Campos e
Keitiane
Oliveira Pires, qualificadas nos autos, presas em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei No 11.343/2006.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, razão pela qual o HOMOLOGO.

Diante disso, passo a analisar a prisão das autuadas.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelas autuadas possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente no termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado e boletim de ocorrência que contém a seguinte narrativa:

“Região do Bairro Centro-Leste Parque Eldorado e adjacências, de posse das ao realizar rondas na Avenida Santo Antônio sentido Bairro Centro a referida motocicleta atravessou o cruzamento entre as avenidas Santo Antônio e Belo Horizonte, trafegando sentido a Rodovia BR 070, de imediato deslocamos para realizar a abordagem para verificar a veracidade dos fatos, foi procedida a abordagem e busca pessoal nas suspeitas com apoio da GU de força tática que contava no presente momento com uma policial feminina. Após revista pessoal foi localizado com a suspeita Katiane uma porção de
substancia
análoga a maconha no interior de sua blusa, atitude este de esconder o material que foi visualizada pela guarnição no momento da abordagem, fora feita a busca nos pertences das suspeitas
e fora encontrado escondido no celular da suspeita Geovana entre a capinha e o celular três porções de
substancia
análoga a cocaína
, sendo assim confirmada as informações repassadas pela ARI.
Que durante entrevista com as suspeitas fora observado que os celulares delas não paravam de tocar e de receber mensagens, de modo a demonstrar que os celulares são peças fundamentais na mercancia e distribuição dos ilícitos, que durante a abordagem as suspeitas demonstraram bastante receio com os celulares, insta salientar que não foi localizado
quantias em dinheiro
com as suspeitas e que o celular pode ser usado para recebimento das
quantias em dinheiro
via
pix
. (...).”

Por outro lado, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão das autuadas em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidas transportando substâncias entorpecentes.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: i) 03 porções de substâncias análogas a Cocaína e
ii
) 01 unidade de substância análoga a maconha, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 153765003 - Termo de Exibição e Apreensão).

Ademais, insta consignar que a autuada Geovana possui apuração de ato infracional pela suposta prática do crime de organização criminosa (Autos 1010427- 42.2023.8.11.0037 – Primavera do Leste/MT)
e
Keitiane
Oliveira Pires possui em seu desfavor procedimento de execução de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (Autos 6823-62.2018.811.0006), que tramitou na Comarca de Cáceres/MT.

Nesse sentido tem decidido à jurisprudência:

[...]

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade das autuadas certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam
variedade de entorpecente apreendida em poder das autuadas, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante das autuadas GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS e KEITIANE OLIVEIRA PIRES, qualificadas nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. [...]
(ID 213489190
)

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda em relação ao trema, não é demais registrar que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a prática de atos
infracionais pelo
agente
, apesar de não poder ser considerada para fins de apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar
a
sua periculosidade e propensão ao cometimento de delitos.

Daí por que,
impõe-se registrar
que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada por ela
e do risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais d
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente,
embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que
a
paciente não será condenad
a
a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
a
, eventualmente, vier a ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Geovana Aparecida da Silva Campos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024